Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010267-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (AGRAVANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (AGRAVANTE), BENEDITO ALVES FERRAZ - CPF: 007.364.221-53 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AOS AUTORES/AGRAVANTES RECURSO DESPROVIDO

Para deferimento de liminar em demanda possessória há necessidade de que haja demonstração dos requisitos constantes do artigo 560, 561 e artigo 300 do CPC.

Se demonstrado nos autos que diante da situação fática apresentada que o Autor/Agravante se encontra atualmente na posse do bem
não havendo qualquer ameaça de turbação ou esbulho não se faz presente o requisito concernente a possibilidade de dano irreparável ao Agravante para dar
a dar azo à concessão liminar
no intuído expedir mandado de interdito proibitório em seu favor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1010267-94-2024

AGRAVANTE:
ROSANE MACHADO DE LIMA E SIDNEY OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO:
BENEDITO ALVES FERRAZ

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rosane Machado de Souza Lima e Sidiney Oliveira Lima
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
na Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face do Agravado que
indeferiu pedido de liminar
após realizar audiência de justificação prévia.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que se trata de Ação de Interdito Proibitório referente a área de 21,0634 hectares situada no município de Chapada dos Guimarães/MT
, argumentando que adquiriram 10,87 hectares

que somadas a outros 10,19 hectares que já pertenciam aos Agravantes perfazem 21.0634 hectares.

Sustentam que referida área foi cercada pelos Recorrentes, sendo que em visita ao local constataram que as cercas haviam sido cortadas, existindo indícios de desmatamento, inclusive, em local de reserva ambiental.

Verberam terem lavrado Boletim de Ocorrência e ajuizaram a presente demanda, sobrevindo a decisão Agravada que indeferiu pedido de liminar. Em favor dos Agravantes.

Asseveram que ter comprovado os requisitos para o deferimento de liminar na Audiência de Justificação Prévia
, de forma que não podem ser prejudicados pela demora na sua concessão, já que os fatos remontam a 2021, sendo que a apreciação do pedido ocorreu em 2024.

Afirmam não serem verdadeiras as alegações dos Agravados de que os Agravantes jamais detiveram posse sobre o imóvel, tendo em vista que existe previsão expressa do próprio contrato firmado entre as partes em 12/11/2018, que outorgou a posse direta aos Agravantes.

Sustentam estar demonstrado no caso o
fumus boni juris
, concernente a posse dos Recorrentes e, que embora o Juízo
a quo
tenha fundamentado que não está presente o
periculum in mora
, no entanto, em se tratando de posse nova é desnecessário quando comprovado que a agressão ocorreu a menos de ano e dia.

Afirmam ter adquirido a área total de 21,0634 hectares de Antônio Vieira Valdasca Neto em 2009, porém, o Agravado se apresentou como proprietário de uma área de 14,8950 hectares, matrícula 10.928 do CRI de Chapada dos Guimarães, sendo que os Agravantes apenas requereram que ele apresentasse a documentação que negociariam como o mesmo, assim a primeira transação entre as partes ocorreu com relação a área de 14,8950 hectares em 2002, culminando no registro da matrícula 10.928 do CRI de Chapada dos Guimarães
.

Afirmam que em 2007, foram surpreendidos com a matrícula 10.928 referente a uma penhora decorrente de demanda existente entre o Agravado e a Gráfica Matogrossensse Ltda, sendo que os Agravantes sempre cobrou a baixa do referido gravame.

Sustentam que em 2009 iniciou o trâmite da ação 1934.26.2009.811.0024, em que figuravam como partes João Eloy S. Neves e o Agravado, cuja demanda era alheia ao Agravantes e a sentença já transitou em julgado,

recaindo novamente sobre parte da área ocupada pelos Agravantes de 10,8779 hectares objeto da matrícula 11.914 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Asseveram que dessa forma procuraram o Agravado para solucionar a questão

e este reconheceu que a área vendida para o sr. Sidney (agravante) objeto da matrícula 10.928 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT não coincidia com a localização fática da r. área, isto é, que a matrícula 10.958 tinha uma localização completamente diversa daquela que o Agravado alegava ser sua propriedade, e que apresentou aos Agravantes em 2002, quando os mesmos haviam adquirido do Sr. Antônio Valdasca.

Alegam que além de o Agravado assumir que a localidade não coincidia, com a área ocupada pelos Agravantes, ou seja, que vendera apenas o “papel” para os Agravantes, o Agravado reconheceu a impossibilidade de se extinguir o gravame sobre a sua matrícula, situação que levou a um acordo, resultando no Contrato Particular de Compra e Venda datado de 12/11/2018.

Afirmam que como havia sentença determinando que a área fosse dividida entre o senhor João Eloy e o Agravado Benedito Ferraz as partes acordaram realizar o contrato particular transmitindo a posse, e todos os direitos da matrícula 11.914 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT aos Agravantes como forma de pagamento pela transação da matrícula 10.928 que em tese não teria “valor algum” para os Agravantes diante de não ser a matrícula do imóvel que ocupavam.

Sustentam que ao contrário do que alega o Agravado nunca houve permuta da matrícula 11.914 para com a matrícula 10.928, mas sim o pagamento/transferência dos direitos da matrícula para com os Agravantes, de modo, a impedir futuramente que de novo o Agravado viesse a lhes causar novos prejuízos.

Asseveram que no caso em análise a área pertence aos Agravantes, sendo a mesma invadida pelo Agravado,
acrescentando que os Agravantes ocupavam a área que foi transacionada justamente para compensar os Agravantes por uma área que havia sido objeto de gravame/penhora e, cuja localização na matrícula 10.958, não coincidia com aquela que o Agravado havia vendido aos Agravantes em 2002, sendo que a outra parte foi adquirida pelos Agravantes de Antônio Valdasca.

Sustentam que o Agravado invadiu a área dos Agravantes mais uma vez tentando tumultuar e intimidar os mesmos. Pugnam pela concessão de liminar aduzindo estarem presentes o
periculum in mora e o fumus boni juris
e, no mérito, requerem o provimento do recurso
.

Nas contrarrazões o Agravado alega que após a audiência de justificação o Juízo reconheceu que não havia base legal nem fundamento jurídico para deferimento de liminar tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial restaram inidôneos e nada restou comprovado quando as alegações dos Agravantes.

Alega que os Agravados não descreveram o imóvel e, tampouco, o município em que se encontra e omitem a verdade, inclusive omitindo que possui inúmeros litígios com relação a área que alegam lhes pertencer, argumentando a área de

25 ha (vinte e cinco hectares) descrita na matricula 11.914, na verdade, possui apenas e tão somente 10,8779 ha (dez hectares e oito mil setecentos e setenta e nove metros quadrados), justamente a área que o agravante alega estar sendo invadida pelo agravado – situação impossível, pois a área de 10,8779 hectares, pertence e faz parte do patrimônio do agravado.

Sustenta que Agravante jamais tomou posse na área de 10,8779 hectares; sempre permaneceu e continua com o Agravado,
que sempre cuidou e zelou pela área em questão que inclusive é toda cercada, delimitada e demarcada, sendo que na audiência de justificação restou comprovado que os Agravantes não ocupam a área objeto da lide com 10.8779 hectares sendo o Agravado seu legítimo possuidor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar apenas o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Inicialmente cumpre anotar que
Interdito proibitório é uma modalidade de ação prevista no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 15 de março de 2015, com natureza preventiva, que visa a impedir iminente agressão à posse de alguém. Segundo o que dispõe a lei referenciada, pode ser usado segundo o artigo 567 do CPC quando:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por se tratar de ação que tem por objetivo prevenir a ameaça à posse seu autor tem que comprovar (1) que é possuidor do bem e (2) que existe um risco iminente a essa posse
.

É cediço que a posse decorre de um instinto natural do ser humano de servir-se dos bens encontrados na natureza, pressupondo um poder de fato sobre a coisa.

Posse é a constatação de uma situação fática relacionada à utilização constante de um bem em função de uma necessidade, valendo-se de sua destinação econômico-social, finalidade da qual decorre sua função social.

Assim, necessário registrar que em se tratando de ação possessória deve ser verificada a situação fática concernente a posse sobre o bem,

sendo que para deferimento de liminar
incumbe ao requerente provar a sua posse, bem como a ameaça ou o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC .

Com relação ao
interdito proibitório
propriamente é uma ação de defesa da posse no sentido de impedir que uma agressão iminente a um bem seja concretizada.

De forma simplificada, trata-se de um procedimento judicial com caráter preventivo.

Esse tipo de ação é considerada como preceito cominatório que determina o cumprimento de uma obrigação, a qual pode ser de dar, fazer ou de não realizar. Nesse sentido, a intenção é impedir agressões potenciais que podem colocar em risco a posse de um indivíduo sobre uma propriedade ou bem
.

Neste contexto, cumpre registrar que o artigo 1210 do CPC confere ao possuidor o direito de solicitar a tutela judicial de um bem a turbação, o esbulho ou o justo receio de que possa ser molestado, sendo que para expedir mandado proibitório há necessidade de que

seja demonstrada a posse, além da possível agressão ao bem.

No caso em análise os Agravante ajuizaram a presente Ação de Interdito Proibitório na qual afirmam que o Agravado invadiu a área
de 21,063 hectares situada no município de Chapada dos Guimarães/MT,
pertencente aos mesmos,
argumentando que adquiriram 10,87 hectares

do próprio Agravado que somadas a outros 10,19 hectares que já pertenciam aos Agravantes perfazem 21.0634 hectares.

Pelo que ressai dos Autos a invasão sustentada pelos Agravantes teria ocorrido em 2021 e ajuizaram a demanda a menos de ano e dia, sendo
realizada audiência de justificação prévia.

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes, contudo, cumpre ressaltar, ainda que na audiência de justificação prévia as testemunhas ouvidas não deixaram claro acerca da área questionada, sendo Fabio Duarte Vieira ouvido como informante, tendo alegado que a área que o Sidiney ocupa foi negociada com a Agravado, sendo que este teria sido colocado em outra área, não soube informar os termos da negociação entre as partes sobre a área e que o Agravado vendeu uma para o Agravante e depois constatou que não era aquela que havia vendido negociando outra área com o mesmo. Não soube informar como ficaram as divisas e tampouco os termos da negociação ocorrida entre as partes.

Quanto a testemunha Alcides Souza Assunção esteve na área constatando que havia sido esbulhada sendo que o Sidiney disse que havia adquirido a área e que foi esbulhada, valendo anotar que na realidade quando da audiência de justificação prévia não ficou claro o exercício da posse pelos Agravantes sobre a área questionada ficando claro apenas que

teria havido uma negociação entre as partes, todavia as testemunhas não souberam informar os termos da referida negociação
.

Verifica-se que posteriormente
foi determinada a realização de inspeção in locu e segundo consta
,
quando da realização da diligência, não havia mais qualquer pessoa (invasores) no imóvel,
não havendo vizinhos próximos a não ser o autor/Agravante, sendo constata a posse direta do Autor sobre a área de forma material e plena evidenciando a continuidade e manutenção do imóvel,
não havendo, portanto, terceira pessoa esbulhando o imóvel, senão vejamos o conteúdo da certidão:

“Aos vinte e quatro dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, procedi diligencias e após as formalidade legais e de estilo, no imóvel objeto em litigio, constatei o seguinte: Área cercada nas divisa com o Sr. João Eloy, com o próprio autor, com a estrada municipal e nas margens do Córrego Morrinho, o imóvel está especificado, delimitada, conforme memorial descritivo juntado nos autos e dentro de uma ara maior de 88.1928 hectares; com remoção de vegetação recente, tipo acero nas divisas, com pastagens implantadas pelo autor e nativas. há implantação de um colchete com cadeado feito pelo requerido, segundo informações do autor, a turbação no imóvel pelo requerido Benedito Alves Ferraz, começou a mais de ano, no ato das diligencias, não foi visto nenhuma pessoa no imóvel e não há vizinhos próximos a não ser o autor Sidney e por constatação in loco, evidenciou-se a posse de forma direta do autor sobre a área na forma material e plena, seja pelo usufruto ou pelas características da área existentes, evidenciando a continuidade e manutenção no imóvel anterior ao esbulho. não há mais nenhuma terceira pessoa esbulhando o imóvel. Em anexo fotos do imóvel. Chapada dos Guimaraes MT. 24 de agosto de 2022”.

Diante desse quadro, como se verifica o Auto de Constatação demonstra que atualmente os Agravantes se encontram no imóvel, não havendo mais nenhuma pessoa esbulhando o imóvel de modo que a meu ver, resta ausente o requisito de dano grave ou de difícil reparação para justificar a concessão de liminar em favor dos Agravantes, visando cessar ameaça de turbação ou esbulho a justificar expedição de mandado de interdito proibitório estando correta a decisão ao fundamentar que

de fato “não está demonstrado o
periculum in mora
no caso a justificar a concessão de liminar

em favor dos mesmos

tendo em vista que a realidade fática local evidencia que a alegada invasão já teria cessado”.

Evidencia-se, assim, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, especialmente, o
periculum in mora,
já que conforme Auto de Constatação, a única pessoa no imóvel seriam os próprios Agravantes, de forma que
pelo menos nesta análise da via estreita do Agravo de Instrumento é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, há questões suscitadas na peça recursal que a meu ver, demandam dilação probatória a ser realizada em momento oportuno, especialmente quanto eventuais negociações levadas a efeito entre as partes e supostas substituições de áreas negociadas.

Destarte, por ora, diante do contexto acima delineado, prudente a manutenção da decisão hostilizada, mostrando-se razoável deixar o Magistrado de primeira instância - mais próximo do caso e apto a dar andamento à instrução do feito - avaliar a possibilidade de eventual modificação da decisão agravada com o andamento do processo, inclusive apreciando a situação nova apresentada.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024